Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-54.2005.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001032-54.2005.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 483.419.321-72 (APELADO), NELSON JOAO PIRES - CPF: 207.623.561-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0001032-54.2005.8.11.0011– Mirassol D’Oeste.

Apelante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

Apelados
: Maria de Fátima Gonçalves e outro.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO PERSEGUIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria a exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0001032-54.2005.8.11.0011– Mirassol D’Oeste.

Apelante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

Apelados
: Maria de Fátima Gonçalves e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Maria de Fátima Gonçalves e outro, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformada, a Cooperativa de crédito recorre, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a vedação de decisão surpresa. No mérito, sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, visto que diligenciou para indicar bens passiveis de penhora, ou seja, não pode alegar que houve inércia nos autos. Ainda, menciona que após a suspensão ocorrida, a exequente voltou a movimentar o feito, não deixando a inércia ocorrer, o que é imprescindível para que afaste a configuração da prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 199404725, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0001032-54.2005.8.11.0011– Mirassol D’Oeste.

Apelante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

Apelados
: Maria de Fátima Gonçalves e outro.

VOTO

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Maria de Fátima Gonçalves e outro
, visando o recebimento do valor de
R$ 34.941,71 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos),
oriundo do contrato de financiamento de Capital de Giro - A10331790-2, firmado em 14.11.2001 pelas partes.

A inicial foi recebida na data de 19 de julho de 2005 (id. 42193306 – p. 39 – autos de origem).

O executado Nelson João foi citado, mas não pagou o débito, bem como não foram encontrados bens passíveis de penhora (id. 42193306 – p. 52), razão pela qual, pugnou a recorrente, pela suspensão do feito para diligenciar e indicar bens à penhora.

Após o término do prazo de suspensão, fora realizada busca de valores em contas bancárias do executado, porém restou infrutífera, o que levou a recorrente a apresentar novo pedido de suspensão do feito (id. 42193306 – p. 87).

Foram realizadas nova busca de valores via sistema BACEN-JUD, que também restou infrutífera (id. 42193311 – p. 30/31).

Sem sucesso na busca de bens passíveis de penhora, a recorrente pugnou mais uma vez pela suspensão do processo (id. 42193311 – p. 36), que ficou paralisado no período de 14 de abril de 2014 a 14 de maio de 2019, consoante se vê no id. 42193316 – p3).

Logo após foram realizadas mais algumas tentativas de encontrar bens em nome do executado, porém, nenhuma penhora foi realizada.

Como a recorrida/executada Maria Gonçalves não havia sido citada, tentou-se em vão sua citação pessoal, pelo que foi a mesma citada por edital (id. 55132047).

A Defensoria Pública, nomeada curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, na qual postulou a nulidade da citação da recorrida/executada (id. 71680885), que foi acolhida pelo juízo, sendo declarada a nulidade da citação editalícia da recorrida (id. 83690348).

Após novas tentativas infrutíferas de citação pessoal da recorrida, o recorrente pugnou novamente pela citação por edital (id. 111672036).

O juízo
a quo,
porém, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 199404705).

Inconformada, a Cooperativa de crédito
recorre aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a vedação de decisão surpresa. No mérito, sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, visto que diligenciou para indicar bens passiveis de penhora, ou seja, não pode alegar que houve inércia nos autos. Ainda, menciona que após a suspensão ocorrida, a exequente voltou a movimentar o feito, não deixando a inércia ocorrer, o que é imprescindível para que afaste a configuração da prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente, quanto a preliminar arguida, tenho que não merece prosperar, posto que a recorrente foi devidamente intimada de todos os atos processuais, não havendo fala em decisão surpresa ou cerceamento de defesa, consoante se vê pela decisão proferida no id.
199404698.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

In casu
, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 14.07.2005 e o executado Nelson João Pires citado em 09.12.2005, sendo que a executada Maria de Fátima Gonçalves sequer foi citada até o presente momento, decorrendo mais de 19 (dezenove) anos do despacho inicial.

Além disso, é possível observar que todos os requerimentos pretendidos pela exequente, ora apelante, foram atendidos pelo juízo, não sendo possível localizar a executada para a citação válida, bem como a existência de bens passiveis de penhora.

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou,
verbis
:

“
A parte exequente teve ciência inequívoca acerca da inexistência de bens penhoráveis em 22/05/2006, ocasião em que formulou pedido de suspensão (id. 42193306 - Pág. 57).

As diligências visando à localização de bens dos devedores restaram frustradas. O exequente veiculou novo pedido de suspensão em 12/04/2014 (id. 42193311 - Pág. 36).

O feito permaneceu paralisado até 14/05/2019 (id. 42193316 - Pág. 3). Não foram encontrados bens para satisfação do débito.

(...) A extinção do feito é medida que se impõe.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito, interrompendose, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

(...) Com efeito, a prolongação ad aeternum da execução, sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito perseguido, representa afronta aos princípios constitucionais que regem o processo judicial no ordenamento jurídico pátrio. No presente caso, o feito permaneceu paralisado entre as datas de 12/04/2014 (id. 42193311 - Pág. 36) e 14/05/2019 (id. 42193316 - Pág. 3).

Dessa forma, considerando que a execução se lastreia em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (art. 70 da LUG[1]), a pretensão executiva do demandante encontra-se prescrita desde 12/04/2018, já contabilizado o período de suspensão.

Não bastasse isso, até o momento o exequente não promoveu medidas úteis para satisfação do débito. Aliás, a executada Maria de Fátima Gonçalves sequer foi citada. Destarte, reputa-se caracterizada prescrição intercorrente
.”
(id. 199404705 – negritei e grifei)

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende a apelante, sendo inaplicável ao caso o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria a exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido o que, todavia, não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (RAC n.º 0006893-76.2015.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024